Tribunal: TJMT
Processo: 1016118-46.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016118-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO À LUZ DO TEMA 1.137/STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte, proibição de participação da executada em concursos e licitações e ampliação de buscas patrimoniais. O agravante sustentou o esgotamento dos meios executivos típicos, a existência de indícios de padrão de vida incompatível com a aparente insolvência da executada e a necessidade de aplicação dos parâmetros fixados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.137.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas, quando pronunciamento judicial superveniente, proferido em cumprimento a acórdão anterior da mesma Câmara, reexamina a mesma matéria à luz do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ e substitui, para fins recursais, a decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença tem por objeto crédito de honorários advocatícios e registra diversas diligências patrimoniais infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud, Sniper, Infoseg, Serpjud e CNIB, além de pesquisas imobiliárias e tentativas de penhora de créditos.

4. A questão relativa à adoção de medidas executivas atípicas já havia sido examinada em agravos anteriores, inclusive quanto à suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, com manutenção do indeferimento por ausência de proporcionalidade, razoabilidade e garantia de efetividade da execução.

5. O Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000 foi provido para cassar decisão anterior e determinar que o Juízo de origem reexaminasse o pedido de medidas executivas atípicas à luz dos critérios fixados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.137.

6. O Juízo de origem, em cumprimento ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000, proferiu nova decisão em 20/04/2026, na qual reanalisou o pedido à luz do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ e manteve o indeferimento das medidas executivas atípicas.

7. A decisão superveniente substitui, para fins recursais, o pronunciamento anteriormente impugnado neste agravo, pois reflete o atual andamento processual e examina a mesma questão debatida entre as mesmas partes.

8. Eventual inconformismo contra os fundamentos da nova decisão deve ser deduzido por meio de recurso próprio, não sendo possível prosseguir no exame de agravo dirigido contra decisão já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de nova decisão que reexamina a mesma matéria impugnada no agravo de instrumento, em cumprimento a acórdão anterior e sob os parâmetros vinculantes do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. 2. O inconformismo contra decisão judicial superveniente deve ser deduzido por meio de recurso próprio, quando o novo pronunciamento substitui, para fins recursais, a decisão anteriormente impugnada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 927, III; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091804020238110000, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 0056988-13.2015.8.11.0041, movido em face de Marisa Camargo Pupin, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios, no valor de R$ 192.844,66.

O agravante sustenta que, após anos de tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, requereu a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, a proibição de participação da executada em concursos e licitações, bem como a ampliação das buscas patrimoniais.

Afirma que houve esgotamento dos meios executivos típicos, pois foram realizadas diversas diligências, como consultas aos sistemas Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud, Sniper, Infoseg, Serpjud, CNIB, pesquisas imobiliárias e tentativas de penhora de créditos, sem êxito na satisfação da obrigação.

Alega que há incompatibilidade entre a aparente insolvência da executada e o padrão de vida demonstrado nos autos, pois teriam sido identificados gastos expressivos em cartão de crédito, viagens internacionais e residência de alto padrão, circunstâncias que, segundo defende, indicariam capacidade econômica não refletida nas pesquisas patrimoniais formais.

Sustenta que a decisão agravada indeferiu as providências postuladas com fundamentação abstrata, sem examinar as peculiaridades do caso concreto e sem observar os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.137, segundo o qual as medidas executivas atípicas podem ser adotadas de forma subsidiária, desde que observados o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade e a fundamentação adequada.

Defende que as medidas pleiteadas não possuem finalidade punitiva, mas coercitiva, e seriam necessárias para compelir a executada ao pagamento da dívida, diante da resistência ao cumprimento da obrigação.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o deferimento das medidas executivas atípicas requeridas.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de liminar recursal (id. 361068359).

Devidamente intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 367911898).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 373616860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios decorrentes da sentença de procedência proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco John Deere S.A. em face de Marisa Camargo Pupin. O cumprimento de sentença foi distribuído em 10/10/2016, pelo valor inicial de R$ 29.369,86.

No curso da execução, foram realizadas diversas diligências patrimoniais, inclusive por meio dos sistemas Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud, Sniper, Infoseg, Serpjud e CNIB, além de pesquisas imobiliárias e tentativas de penhora de créditos. Também houve penhora do imóvel matriculado sob o n. 26.871 do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, consistente no apartamento n. 1401 do Edifício Beverly Hills, avaliado em R$ 1.026.821,43, mas a impenhorabilidade do bem foi posteriormente reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1006681-54.2021.8.11.0000, entendimento mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.965.350/MT.

Diante da dificuldade de satisfação do crédito, o exequente passou a requerer a adoção de medidas executivas atípicas. A questão relativa à suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito já havia sido examinada por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1019086-25.2021.8.11.0000, cujo acórdão, proferido em 17/12/2021, manteve o indeferimento das medidas, ao fundamento de que a coerção pretendida não assegurava o cumprimento da obrigação e ultrapassava os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posteriormente, o pedido de apreensão de passaporte foi reiterado e novamente indeferido pelo Juízo de origem em 16/02/2023, por meio da decisão de ID 110174354, ao fundamento de que a providência violaria o direito de ir e vir da devedora, não constituiria medida eficaz ao recebimento da dívida e representaria mera satisfação pessoal do credor. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000.

O julgamento desse recurso foi postergado porque a matéria relativa à adoção de medidas executivas atípicas estava submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.137, o que levou ao sobrestamento do feito até a fixação da tese vinculante. Concluído o julgamento do repetitivo, esta Quarta Câmara de Direito Privado, na sessão de 15/04/2026, proferiu acórdão no Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000, dando provimento ao recurso para cassar a decisão então agravada e determinar que o Juízo de origem procedesse a nova análise do pedido de medidas executivas atípicas, à luz dos parâmetros fixados no Tema Repetitivo n. 1.137/STJ.

Confira-se a ementa do referido julgado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO OU BLOQUEIO DE PASSAPORTE DA EXECUTADA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE VINCULANTE NO TEMA REPETITIVO Nº 1.137 DO STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO PEDIDO À LUZ DOS CRITÉRIOS DE SUBSIDIARIEDADE, FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, CONTRADITÓRIO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão ou bloqueio do passaporte da executada, formulado como medida executiva atípica para satisfação de crédito exequendo, ao fundamento de que a providência violaria o direito de locomoção da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a necessidade de nova apreciação, pelo Juízo de origem, à luz do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.137, assentou que a adoção de medidas executivas atípicas exige análise cumulativa de subsidiariedade, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, da efetividade e da menor onerosidade.
4. A decisão agravada antecedeu o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.137, sem exame do pedido à luz dos critérios vinculantes posteriormente fixados pelo STJ.
5. Impõe-se a cassação da decisão, para que o pedido seja reapreciado pelo Juízo de origem à luz do Tema Repetitivo nº 1.137 do STJ, em observância à segurança jurídica e à força vinculante dos precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A decisão que aprecia medida executiva atípica sem observância dos parâmetros vinculantes fixados no Tema Repetitivo nº 1.137 impõe cassação, para nova análise pelo Juízo de origem à luz da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 927, III; 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.137, REsp nº 1.955.539/SP; TJMT, AI nº 1037301-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.
(N.U 1005070-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Embora o presente Agravo de Instrumento n. 1016118-46.2026.8.11.0000 tenha sido interposto em 15/04/2026, antes da publicação do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000, fato é que o julgamento posterior deste último recurso determinou que o Juízo de origem reexaminasse a mesma questão ora debatida, isto é, a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença em curso entre as mesmas partes.

Conforme se extrai da consulta ao andamento processual dos autos de origem, em cumprimento ao acórdão, o Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferiu nova decisão em 20/04/2026, na qual reanalisou o pedido à luz do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ e manteve o indeferimento das medidas executivas atípicas. Na oportunidade, consignou que o credor não apresentou elementos concretos que justificassem a suspensão da CNH, do passaporte ou dos cartões de crédito, nem demonstrou que a executada utilizasse tais documentos ou instrumentos para ocultar patrimônio, realizar gastos incompatíveis ou frustrar a execução.

Com isso, a decisão agravada nestes autos foi superada por novo pronunciamento judicial, proferido em cumprimento a acórdão desta Câmara e já sob a moldura do Tema Repetitivo n. 1.137/STJ. Ainda que a nova decisão tenha sido desfavorável ao exequente, trata-se do pronunciamento que reflete o atual andamento processual e substitui, para fins recursais, a decisão anteriormente impugnada.

Nesse sentido: “[...]
Fica prejudicado o agravo de instrumento quando a decisão agravada é superada por pronunciamento judicial posterior, mais abrangente, proferido no mesmo processo”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10091804020238110000, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2026).

Eventual inconformismo da exequente quanto aos fundamentos adotados na decisão de 20/04/2026 deve ser deduzido por meio de recurso próprio contra esse novo pronunciamento, não sendo possível prosseguir no exame de agravo dirigido contra decisão já superada pela reanálise determinada no Agravo de Instrumento n. 1005070-95.2023.8.11.0000.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026